Tribunal: STJ
Processo: 2336104-44.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037914 - SP(2025/0318177-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MARIA FERNANDA RODRIGUES TEIXEIRA - RJ254741
FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - SP382481
AGRAVADO
: AUTO POSTO ORDONHA LTDA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME -
SP195805
AGRAVADO
: MARIA LEIDE PINHEIRO PEREIRA BARROS
AGRAVADO
: PACIFICO PEREIRA DE BARROS
ADVOGADO
: VALTER VALÉRIO DA SILVA - SP038862
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE ATIVOS DO
DEVEDOR. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CCS-BACEN. POSSIBILIDADE.
NATUREZA
MERAMENTE
INFORMATIVA
E
CADASTRAL.
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo conhecido para análise do recurso especial interposto
contra acórdão que manteve indeferimento de consulta ao sistema
CCS-Bacen em fase executiva, sob fundamento de restrição da
medida a investigações criminais.
2. A consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional
possui natureza meramente informativa e cadastral, não se
confundindo com medida constritiva patrimonial.
3. O sistema indica apenas a existência de relacionamentos do
devedor
com
instituições
financeiras,
sem
revelar
saldos,
movimentações ou valores.
4. Trata-se de ferramenta subsidiária à efetividade da execução, em
observância aos princípios da cooperação e da tutela jurisdicional
efetiva previstos nos arts. 4o, 8o e 797 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA55126125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:28
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: c3d8d2a9-cbd5-4c54-a12e-1bdc9c9e7b6d

5. Jurisprudência consolidada desta Corte Superior admite a utilização
do CCS-Bacen em procedimentos cíveis para subsidiar a localização
de ativos penhoráveis, independentemente de apuração de ilícitos
penais.
6. Agravo provido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
10/03/2026
16/03/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126125 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:28
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: c3d8d2a9-cbd5-4c54-a12e-1bdc9c9e7b6d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037914 - SP(2025/0318177-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: MARIA FERNANDA RODRIGUES TEIXEIRA - RJ254741
FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - SP382481
AGRAVADO
: AUTO POSTO ORDONHA LTDA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME -
SP195805
AGRAVADO
: MARIA LEIDE PINHEIRO PEREIRA BARROS
AGRAVADO
: PACIFICO PEREIRA DE BARROS
ADVOGADO
: VALTER VALÉRIO DA SILVA - SP038862
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE ATIVOS DO
DEVEDOR. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CCS-BACEN. POSSIBILIDADE.
NATUREZA
MERAMENTE
INFORMATIVA
E
CADASTRAL.
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo conhecido para análise do recurso especial interposto
contra acórdão que manteve indeferimento de consulta ao sistema
CCS-Bacen em fase executiva, sob fundamento de restrição da
medida a investigações criminais.
2. A consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional
possui natureza meramente informativa e cadastral, não se
confundindo com medida constritiva patrimonial.
3. O sistema indica apenas a existência de relacionamentos do
devedor
com
instituições
financeiras,
sem
revelar
saldos,
movimentações ou valores.
4. Trata-se de ferramenta subsidiária à efetividade da execução, em
observância aos princípios da cooperação e da tutela jurisdicional
efetiva previstos nos arts. 4o, 8o e 797 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54831661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:26
Código de Controle do Documento: 55862ff4-110a-4883-bbab-483539dac36b

5. Jurisprudência consolidada desta Corte Superior admite a utilização
do CCS-Bacen em procedimentos cíveis para subsidiar a localização
de ativos penhoráveis, independentemente de apuração de ilícitos
penais.
6. Agravo provido para dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VIBRA ENERGIA S/A
(VIBRA) contra a decisão da Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (e-STJ, fls. 209 a 211), que inadmitiu o seu apelo, este
fundado no
III, alíneas 'a' e 'c', da Constituição Federal.
art. 105,
O agravo (e-STJ, fls. 214 a 242) busca a reforma da decisão de
inadmissibilidade, sustentando, em síntese, que foram preenchidos todos os requisitos
para o processamento do recurso especial. Afirma que não incidem os óbices das
Súmulas no 284 do STF e no 7 do STJ, pois a controvérsia é puramente de direito e a
fundamentação do recurso é clara e suficiente. Defende, ainda, que o dissídio
jurisprudencial foi devidamente demonstrado.
Nas razões do recurso especial, VIBRA alegou violação dos arts.
489, §
(1)
1o, IV, e 1.022, II e III, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação
jurisdicional, ao argumento de que o tribunal paulista se omitiu sobre a natureza
meramente informativa do sistema CCS-Bacen e sua aplicabilidade em execuções
cíveis, tese apta a infirmar a conclusão do julgado; e
4o, 8o, 789, 797, 824, 854 e
(2)
904, todos do Código de Processo Civil, sustentando a legalidade da consulta ao
referido sistema como meio de assegurar a efetividade da execução,
independentemente da apuração de ilícitos penais. Apontou, também, dissídio
jurisprudencial com julgados deste Superior Tribunal de Justiça, notadamente o
REsp no 2.126.785/SP.
Não houve contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fl. 208).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial.
No recurso especial interposto com fundamento no
III, alíneas 'a' e
art. 105,
'c', da CF, VIBRA apontou violação
aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e III, do CPC,
(1)
alegando negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão que julgou os embargos
Documento eletrônico VDA54831661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:26
Código de Controle do Documento: 55862ff4-110a-4883-bbab-483539dac36b

de declaração foi omisso quanto à natureza meramente informativa do sistema CCS-
Bacen e sua adequação ao processo executivo cível; e
aos arts. 4o, 8o, 789, 797,
(2)
824, 854 e 904, todos do CPC, além de dissídio jurisprudencial, ao defender que a
recusa da consulta ao CCS-Bacen contraria o princípio da efetividade da execução e
diverge do entendimento consolidado deste Superior Tribunal de Justiça.

(1) Da utilização do sistema CCS-Bacen em execuções cíveis
A controvérsia central reside em definir se a consulta ao Cadastro de
Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) é medida restrita a
procedimentos de natureza criminal ou se pode ser utilizada como ferramenta para a
busca de ativos em execuções cíveis.
Na origem, VIBRA, após diversas tentativas infrutíferas de satisfazer seu
crédito em fase de cumprimento de sentença, requereu a expedição de ofício ao CCS-
Bacen para identificar eventuais relacionamentos bancários e financeiros dos
devedores, AUTO POSTO ORDONHA LTDA., MARIA LEIDE PINHEIROS PEREIRA
BARROS E PACÍFICO PEREIRA BARROS (AUTO POSTO e outros). O pedido foi
indeferido em primeira instância e a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
O acórdão recorrido fundamentou a negativa na premissa de que o sistema
em questão teria sua aplicação restrita à seara penal, notadamente para coibir crimes
de lavagem de dinheiro, sendo sua utilização na execução civil desproporcional sem a
evidência de tais ilícitos.
Extrai-se do julgado o seguinte trecho:
Contudo, considerando que a lei supramencionada busca coibir a
prática de crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, direitos
e valores, mostra se desproporcional sua aplicação em sede de
execução civil quando não evidenciada a prática dos referidos ilícitos
penais. (e-STJ, fls. 81 a 85).

Tal entendimento, todavia, diverge da orientação firmada por este Superior
Tribunal de Justiça. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o CCS-
Bacen é um sistema de informações de natureza cadastral, que não expõe dados de
valor, movimentações financeiras ou saldos, mas apenas indica a existência de
relacionamentos (contas, investimentos, procuradores) entre clientes e as instituições
do Sistema Financeiro Nacional.
Dessa forma, a consulta ao CCS-Bacen não se confunde com uma medida
de constrição patrimonial, como a penhora online realizada via SISBAJUD. Trata-se de
mecanismo de caráter meramente informativo e investigativo, que subsidia o credor
com elementos para, posteriormente, requerer medidas executivas mais eficazes e
direcionadas.
Documento eletrônico VDA54831661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:26
Código de Controle do Documento: 55862ff4-110a-4883-bbab-483539dac36b

Conforme tem decidido esta Corte:
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO . NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO
CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
DO BANCO CENTRAL DO BRASIL -
POSSIBILIDADE.
CCS/BACEN.
1- (...).
2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após as
devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros
restarem infrutíferas, a determinação de consulta ao CCS-Bacen, com
o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em
cumprimento de sentença, de natureza cível.
3-(...).
4- O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um
sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os
relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus
correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor,
movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações.
5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações
sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as
instituições do Sistema Financeiro Nacional: a) identificação do cliente
e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições
financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e
c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento .
6- O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral.
Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e
funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a
penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud.
7- Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como
medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem
de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a
realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a
pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o
caso do CCS . Precedente.
8- Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-
Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como
apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para
satisfazer o seu crédito.
9- Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1938665 SP
Relator.: Ministra NANCY
2021/0130636-9,
ANDRIGHI, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA
26/10/2021,
TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
IMPROCEDENTE
.
RECONVENÇÃO. PARCIALMENTE PROCEDENTE. TRÂNSITO EM
JULGADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . VIOLAÇÃO
DO
DO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO .
ART. 1.022
CPC/15.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO DO
Documento eletrônico VDA54831661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:26
Código de Controle do Documento: 55862ff4-110a-4883-bbab-483539dac36b

ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
§
ART. 489,
1o, DO
. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 139,
CPC/15
438, I e II, 797 DO
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE
CPC/15.
IDENTIFICAÇÃO E CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS .
PRETENSÃO DE BUSCA DE PATRIMÔNIO DO EXECUTADO PELO
CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
(CCS-BACEN)
E
SISTEMA
DE
INVESTIGAÇÃO
DE
MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS (SIMBA). EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO
AO CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS
(COAF). MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CCS-BACEN .
NATUREZA
CADASTRAL.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
POSSIBILIDADE. COAF . SIMBA. FINALIDADE PÚBLICA. AUXÍLIO
NA PREVENÇÃO E NO COMBATE AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO,
LAVAGEM DE DINHEIRO, FINANCIAMENTO DE TERRORISMO E
FINANCIAMENTO
DE
PROLIFERAÇÃO
DE
ARMAS
DE
DESTRUIÇÃO EM MASSA. DESVIRTUAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES
. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZÁ-LOS PARA AFERIR A EXISTÊNCIA
DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. EFICIÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES.
MEDIDA PROVISÓRIA No
. TRATAMENTO DE DADOS.
1.158/23
FINALIDADE ESTRITA DA LEI. SIGILOSIDADE DOS DADOS. ART .
5o, XII,
QUEBRA DE SIGILO PODE SER AFASTADA
CF/88.
SOMENTE PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL OU
INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. LEI COMPLEMENTAR No
APURAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE QUALQUER ILÍCITO .
105/01.
PRECEDENTES DESTA CORTE A RECONHECER INDEVIDO E
DESPROPORCIONAL O AFASTAMENTO DE SIGILO PARA
EXECUÇÕES CIVEIS.
1. (...).
2 . O propósito recursal consiste em decidir se é possível, após as
devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros
restarem infrutíferas, a determinação de consulta (I) ao CCS-BACEN e
(II) ao SIMBA, bem como (III) a expedição de ofício ao COAF, com o
fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em
cumprimento de sentença, de natureza cível.
3. (...).
4. A adoção de medidas executivas atípicas apresenta-se como
instrumento importante a viabilizar a satisfação da obrigação
exequenda, homenageando o princípio do resultado na execução, o
qual, no
apresenta-se de forma mais evidente e com escopo
CPC/15,
ampliado, alcançando, pois, as obrigações de pagar quantia certa .
5. O modelo atípico não pode se dissociar dos ditames constitucionais.
Deve-se ter em vista, na própria aplicação das medidas insculpidas no
IV, do
a dicção do art . 8o do mesmo diploma legal,
art. 139,
CPC/15,
no sentido de que "o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do
bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa
humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência".
6. Jurisprudência sedimentada no sentido de que: "a adoção de meios
executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de
indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais
Documento eletrônico VDA54831661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:26
Código de Controle do Documento: 55862ff4-110a-4883-bbab-483539dac36b

medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão
que contenha fundamentação adequada às especificidades da
hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do
postulado da proporcionalidade" (REsp 1.864 .
Terceira
190/SP,
Turma, DJe
.
19/6/2020)
7. Consulta ao CCB-BACEN. O Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro Nacional (CCS) é sistema de informações de natureza
cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas
instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas
não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou
saldos de contas e aplicações .
8. Decisão desta Terceira Turma que decidiu pela inexistência de
impedimento à consulta ao CCS-BACEN nos procedimentos cíveis,
devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à
disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito (
Terceira Turma, DJe
.
REsp 1.938.665/SP,
3/11/2021)
9. (...).
10. (...).
11. (...).
12 . (...).
13. (...).
14. (...).
15. (...).
16. (...).
17 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido para determinar a expedição de ofício tão
somente ao Banco Central do Brasil, para que efetue a pesquisa no
Cadastro Geral de Clientes de Instituições Financeiras (CCS), de bens
e ativos financeiros titularizados pelo recorrido, com o consequente
prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo de primeiro
grau de jurisdição.
(STJ - REsp: 2043328 SP
Relator.: Ministra NANCY
2022/0316225-9,
ANDRIGHI, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA
18/04/2023,
TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

Diante disso, negar o acesso a tal ferramenta, sob a justificativa de ser
exclusiva da esfera criminal, esvazia o princípio da efetividade da execução,
consagrado no
do CPC, que dispõe que a execução se realiza no interesse do
art. 797
exequente.
A busca pela satisfação do crédito é a finalidade precípua do processo
executivo, e ao Poder Judiciário incumbe o dever de colaborar com as partes,
disponibilizando os meios adequados para a localização de bens penhoráveis, em
observância aos princípios da cooperação e da efetividade da tutela jurisdicional (arts.
4o e 8o do CPC). É desarrazoado permitir a constrição direta de ativos por meio do
SISBAJUD e, ao mesmo tempo, vedar o acesso a uma ferramenta meramente
exploratória e cadastral como o CCS-Bacen.
Documento eletrônico VDA54831661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:26
Código de Controle do Documento: 55862ff4-110a-4883-bbab-483539dac36b

Assim, a decisão do tribunal paulista, ao restringir o uso da ferramenta,
violou a legislação federal pertinente e dissentiu da jurisprudência consolidada deste
Tribunal Superior. A questão é puramente de direito e não demanda o reexame de
fatos ou provas, afastando-se o óbice da Súmula no 7 do STJ, sendo o caso de
revaloração jurídica de fatos incontroversos delineados no acórdão recorrido.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL.
VIGILANTE . COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES
NOCIVOS.
REVALORAÇÃO
DE
PROVAS.
QUESTÕES
INCONTROVERSAS. POSSIBILIDADE .
1. A revaloração das provas pelo Superior Tribunal de Justiça não fere
o disposto na
visto que esta não se equipara ao
Súmula 7/STJ,
reexame do contexto probatório.
2. Não houve revisão do conjunto fático dos autos, uma vez que a
revaloração foi feita em decorrência de fatos incontroversos nos autos,
julgados pelas instâncias ordinárias . 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 804345 SP
Relator.: Ministro
2015/0270872-4,
BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento:
T1 -
06/12/2016,
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017)

Da mesma forma, a fundamentação do recurso especial é suficiente para a
compreensão da controvérsia, não incidindo a Súmula no 284 do STF.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
DAR PROVIMENTO
recurso especial, a fim de reformar o acórdão recorrido e deferir o pedido de consulta
ao sistema CCS-Bacen em nome dos executados AUTO POSTO e outros, ora
recorridos, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para as
providências cabíveis.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54831661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:26
Código de Controle do Documento: 55862ff4-110a-4883-bbab-483539dac36b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.037.914 / SP
Número Registro: 2025/0318177-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00305812320228260100 09072936119988260100 23361044420248260000 305812320228260100
30581232022826010009072936119988260100 9072936119988260100 90903934220058260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS : FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - SP382481
MARIA FERNANDA RODRIGUES TEIXEIRA - RJ254741
AGRAVADO
: AUTO POSTO ORDONHA LTDA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME - SP195805
AGRAVADO
: MARIA LEIDE PINHEIRO PEREIRA BARROS
AGRAVADO
: PACIFICO PEREIRA DE BARROS
ADVOGADO
: VALTER VALÉRIO DA SILVA - SP038862
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55075675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:52
Código de Controle do Documento: d02382eb-1f9a-49f8-ab0c-17e074752c68

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:58:52
Código de Controle do Documento: d02382eb-1f9a-49f8-ab0c-17e074752c68